Tribunal: TJPA
Processo: 0036501-46.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036501-46.2015.8.14.0006

APELANTE: EDMILSON NAZARE DA COSTA RODRIGUES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036501-46.2015.8.14.0006

APELANTE: EDNILSON NAZARÉ DA COSTA RODRIGUES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: MOISÉS BATISTA DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II,”A” DO CPC, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO QUE INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC, SEGUNDO A QUAL A SENTENÇA FUNDADA EM DESISTÊNCIA, IMPLICA EM PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS PELA PARTE QUE DESISTIU, RENUNCIOU OU RECONHECEU. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.

I- Restando incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor, - sendo solucionada a demanda em razão do pagamento pelo mesmo do valor reconhecidamente devido -, incabível que a parte autora seja obrigada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatício, conforme pretendido pelo apelante.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036501-46.2015.8.14.0006

APELANTE: EDNILSON NAZARÉ DA COSTA RODRIGUES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: MOISÉS BATISTA DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
EDNILSON NAZARÉ DA COSTA RODRIGUES
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão que lhe foi proposta por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Recebendo a inicial, o magistrado do feito, verificando que a inicial foi instruída com os documentos que comprovam a alienação fiduciária, bem como a mora do devedor, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

A liminar não foi devidamente cumprida, tendo em vista a não localização do bem objeto da lide (certidão id 2849338).

Contestação apresentada pelo requerido (id 2849339).

Impugnação à contestação pela parte autora (id 2849340).

Através da decisão de id 2849341, o magistrado do feito declinou da competência para processamento da lide, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para processar e julgar o feito.

Petição apresentada pela parte autora (id 2849342), onde esta informa a celebração de acordo extrajudicial, o qual fora cumprido integralmente pela parte requerida. Dessa forma requereu a extinção do feito com base no art. 487, III, “a” do CPC, face o reconhecimento do pedido do autor pelo réu, com o adimplemento da obrigação após o ajuizamento da ação.

Sentença à fl 87 (id 2849343), onde o magistrado homologa o pedido de desistência e julga extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC. Não houve condenação em honorários.

Interposto recurso de APELAÇÃO CÍVEL por EDNILSON NAZARÉ DA COSTA RODRIGUES, onde o mesmo questiona, unicamente, a ausência de condenação em honorários na sentença vergastada. Aduz que magistrado deixou de aplicar a regra do art. 90 do CPC, segundo a qual a sentença fundada em desistência, implica em pagamento de despesas e honorários pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios à patrona do apelante, com base no §2º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (fl. 101 – id 2849346), pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À Secretaria, par inclusão do feio na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036501-46.2015.8.14.0006

APELANTE: EDNILSON NAZARÉ DA COSTA RODRIGUES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: MOISÉS BATISTA DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo.

Conforme relatado, busca o presente recurso a reforma da sentença, na parte que deixou de condenar a parte que desistiu da ação, com base em acordo judicial de cumprimento integral da obrigação pelo recorrente. Sustenta que o magistrado deixou de aplicar a regra do art. 90 do CPC, segundo a qual a sentença fundada em desistência, implica em pagamento de despesas e honorários pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Em contrapartida, a parte apelada sustenta em contrarrazões que se aplica ao presente caso o princípio da causalidade, considerando que o apelante foi quem deu causa à propositura da demanda, em razão de comprovado INADIMPLEMENTO CONTRATUAL pelo mesmo, de modo que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios em desfavor da Instituição Financeira, pois foi o requerido, ora apelante, quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Não tem razão o recorrente.

É fato que, nos presente autos, o recorrente se encontrava inadimplente, tendo dado causa à propositura da demanda. Tanto é que, preenchidos todos os requisitos legais, o magistrado de pronto deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Atenta a essa situação, observo que a jurisprudência é pacífica pela aplicação do princípio da causalidade em situações como a presente. Cito precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. DESISTENCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 26, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. NO CASO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2. INCABÍVEL É A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO CONSTITUÍDO POR DEVEDOR FIDUCIANTE, HAJA VISTA QUE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FOI DEDUZIDO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DO AJUSTE QUE, POR INADIMPLÊNCIA DA APELANTE REQUERIDA, MOTIVOU A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20050710161490 DF, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 26/09/2008 Pág. : 69)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10024140748393001 Belo Horizonte, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - ENTREGA DO IMÓVEL E QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Conforme princípio da causalidade deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda. O momento adequado para se verificar o responsável pela instauração da demanda é o de sua propositura. Se a ação de despejo foi ajuizada em razão da inadimplência do requerido, tem-se que este deu causa à propositura da ação, devendo, então, arcar com os ônus da sucumbência. Trata-se do princípio da sucumbência, segundo o qual deve o vencido na lide suportar o pagamento das despesas processuais. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - ENTREGA DO IMÓVEL E QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO DO AUTOR PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 90, CAPUT DO CPC - O reconhecimento do pedido implica extinção do feito, com resolução do mérito (art. 487, III, a) - A desistência da ação enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC)- Tendo em vista que o próprio autor/apelante, na petição em que informa a entrega do imóvel e quitação do débito, pugnou, expressamente pela extinção do feito, sem resolução de mérito e ainda requereu o recolhimento dos mandados de citação, correta a sentença que homologou o pedido de desistência, condenando o autor nos ônus da sucumbência (art. 90, caput, do CPC). (TJ-MG - AC: 10000200049476001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020)

Desse modo, restando incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor, sendo solucionada a demanda em razão do pagamento pelo mesmo do valor reconhecidamente devido, incabível que a parte autora seja obrigada a arcar com as despesas processuais, conforme pretendido pelo apelante.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/02/2023